Tribunal: TJSP
Processo: 1047797-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Apelação dos embargantes. Majoração dos honorários. Acolhimento em parte. Indevido emprego do critério da apreciação equitativa. Proveito econômico certo e valor da causa que não se mostrou muito baixo. Situação, porém, na qual houve reconhecimento do pedido, na primeira oportunidade de manifestação do embargado. Postura que favoreceu a célere solução da causa e

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Apelação dos embargantes. Majoração dos honorários. Acolhimento em parte. Indevido emprego do critério da apreciação equitativa. Proveito econômico certo e valor da causa que não se mostrou muito baixo. Situação, porém, na qual houve reconhecimento do pedido, na primeira oportunidade de manifestação do embargado. Postura que favoreceu a célere solução da causa e reduziu a quantidade e a complexidade dos atos praticados pelos patronos. Honorários advocatícios, nesse contexto, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, equivalente ao proveito econômico, com fulcro no art. 90, §4o, do CPC. Recurso adesivo do embargado. Alegação de que a penhora foi requerida de boa-fé. Rejeição. Banco que tinha conhecimento prévio da posse e dos direitos aquisitivos dos embargantes. Participação, na posição de demandado, de ação de adjudicação compulsória por eles movida. Pedido adjudicatório que, ao tempo do requerimento da penhora na execução de origem, já havia sido julgado procedente em sentença confirmada por este Tribunal. Reconhecimento do pedido que não exime o embargado do ônus de ter dado causa ao feito. Sentença reformada em parte. Recurso principal parcialmente provido; recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047797-48.2020.8.26.0100,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
apelantes/apelados
FLAVIO
FERNANDO
FRANCO
JUNIOR
e
ELLEN
RODRIGUES FRANCO, é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso principal e negaram provimento ao recurso
adesivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047797-48.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 208.530,00;
Honorários: R$ 2.500,00;
Discussão voltada para honorários.
APELAÇÃO N. 1047797-48.2020.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL FORO CENTRAL
APTES/APDOS: ELLEN RODRIGUES FRANCO E FLAVIO FERNANDO FRANCO JUNIOR
APTE/APDO: BANCO PAN S/A
VOTO N. 11.134
Embargos
de
terceiro.
Procedência.
Apelação
dos
embargantes. Majoração dos honorários. Acolhimento em
parte. Indevido emprego do critério da apreciação
equitativa. Proveito econômico certo e valor da causa que
não se mostrou muito baixo. Situação, porém, na qual houve
reconhecimento do pedido, na primeira oportunidade de
manifestação do embargado. Postura que favoreceu a célere
solução da causa e reduziu a quantidade e a complexidade
dos atos praticados pelos patronos. Honorários advocatícios,
nesse contexto, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da
causa, equivalente ao proveito econômico, com fulcro no
art. 90, §4o, do CPC. Recurso adesivo do embargado.
Alegação de que a penhora foi requerida de boa-fé.
Rejeição. Banco que tinha conhecimento prévio da posse e
dos direitos aquisitivos dos embargantes. Participação, na
posição de demandado, de ação de adjudicação compulsória
por eles movida. Pedido adjudicatório que, ao tempo do
requerimento da penhora na execução de origem, já havia
sido julgado procedente em sentença confirmada por este
Tribunal. Reconhecimento do pedido que não exime o
embargado do ônus de ter dado causa ao feito. Sentença
reformada em parte. Recurso principal parcialmente
provido; recurso adesivo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047797-48.2020.8.26.0100 -Voto no
3
O douto Juízo a quo julgou procedentes os embargos de terceiros
opostos por Flavio Fernando Franco Junior e Ellen Rodrigues Franco para declarar
“nula e ineficaz a penhora que recaiu sobre o imóvel dos autores” (fl. 359) e
condenar o embargado, Banco Pan S/A, a pagar as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).
Os embargantes apelam às fls. 362/371. Sustentam que os
honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com fulcro no art. 85, §2o, I a IV,
do CPC, entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.
O embargado interpôs recurso adesivo às fls. 473/478. Alega que
não tinha como saber da transferência do imóvel aos embargantes, pois não havia
registro nesse sentido na matrícula. Aduz que, de boa-fé, reconheceu o pedido.
Pleiteia a inversão da condenação de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 376/386 pelo embargado e às fls. 482/485
pelos embargantes.
É o relatório.
A controvérsia perpassa pela apuração de quem deu causa ao
ajuizamento dos embargos de terceiro, para, depois, se o caso, averiguar se cabe a
almejada majoração dos honorários advocatícios.
A penhora requerida por Banco Pan nos autos do processo de
execução n. 1066477-52.2018.8.26.0100, sobre o apartamento de n. 36 do Edifício
Campos Elíseos, situado na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 251, Campos Elíseos
CEP: 01201-010, matrícula n. 118.653 do 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Capital, não traduz conduta de boa-fé.
Embora tenha reconhecido o pedido nestes embargos de terceiro,
o banco sabia, antes mesmo de pedir a penhora, que a posse e os direitos
aquisitivos do imóvel pertenciam a Flavio Fernando Franco Junior e Ellen Rodrigues
Franco. E isso porque Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, a quem Banco
Pan sucedeu na titularidade do crédito exequendo, era ré em ação de adjudicação
compulsória proposta por Flávio e Ellen (processo n. 1014168-25.2016.8.26.0100),
tendo por objeto o registro, em nome dos autores, da titularidade dominial da
mesma unidade imobiliária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047797-48.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Quando Banco Pan requereu a penhora na execução de origem,
em março de 2020, o pedido adjudicatório já havia sido julgado procedente e
confirmado por esta Egrégia Corte. Enquanto a sentença foi publicada em
02.02.2017 (fl. 159), o acórdão que a corroborou foi lavrado em abril de 2019 (fls.
197/203). Como bem destacado pelos embargantes, o decisum somente não
transitou em julgado porque Banco Pan, já depois de suceder Brazilian Mortgages,
insistia, sem razão, em se opor à desconstituição da hipoteca em agravo em recurso
especial, recurso este igualmente desprovido (fls. 317/322).
Portanto, a discussão posta nos embargos de terceiro,
relativamente ao direito dominial e à posse dos embargantes, já havia sido travada
e solucionada em demanda anterior, antes mesmo da penhora, de sorte que a
alegação de Banco Pan, segundo a qual não tinha como saber da transferência do
imóvel a Flavio e Ellen, não merece acolhida.
Em termos práticos, Banco Pan deu causa à oposição dos
embargos de terceiro, mostrando-se irrelevante, ao menos para essa finalidade, o
reconhecimento do pedido, expressado em resposta aos embargos, às fls. 341/344.
Logo, não prospera a insurgência do embargado.
Já, o apelo dos embargantes é acolhido em parte.
De fato, não se faz presente nenhuma das hipóteses legais
autorizadoras do arbitramento de honorários advocatícios segundo o critério da
apreciação equitativa.
O art. 85, §8o, do CPC impõe o emprego desse critério “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
No caso, o valor da causa perfez R$ 208.530,00 e “não é muito
baixo”. Essa quantia também corresponde ao proveito econômico, não havendo
que se falar em cifra inestimável ou irrisória.
Portanto, a princípio, o julgador deveria definir a retribuição dos
patronos dos embargantes com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047797-48.2020.8.26.0100 -Voto no
5
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”.
Todavia, como adiantado, o embargado reconheceu o pedido,
renunciando à penhora combatida. Assim, a propósito, manifestou-se ele, à fl. 343:
“Agora, em função do recente trânsito em julgado da ação adjudicatória n.
1014168-25.2016.8.26.0100, ocorrido somente em 25.05.2020 (fls. 321/322), isto é,
APÓS o deferimento do pedido de penhora (decisão proferida em 12.05.2020 fls.
331/333), o PAN informa que abre mão da penhora do imóvel, concordando com o
pedido do embargante no que diz respeito ao levantamento da constrição”.
A despeito da celeuma sobre quem deu causa ao processo, tema
superado com o desprovimento do recurso adesivo, é inegável que o
reconhecimento do pedido, logo na primeira oportunidade de manifestação,
simplificou consideravelmente a discussão e permitiu o célere alcance da
pretensão. E, conquanto o trâmite do processo tenha se prolongado com a
interposição de dois recursos, a incorreção da penhora é ponto pacífico antes
mesmo do advento da sentença.
Nessa ordem, mostra-se razoável a fixação dos honorários com
fundamento no art. 94, §4o, do CPC, de seguinte teor: “§ 4o Se o réu reconhecer a
procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
Embora não haja prestação a ser adimplida, o reconhecimento do
pedido favoreceu a pacificação do litígio e reduziu sensivelmente a quantidade e a
complexidade dos atos praticados pelos patronos dos embargantes, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047797-48.2020.8.26.0100 -Voto no
6
tenham desempenhado com notável zelo.
Nesse contexto, apegando-se ao art. 94, §4o, cc. art. 85, §2o, I a IV,
do CPC, majoram-se os honorários advocatícios, de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado causa, destacando-se
que a base de cálculo, R$ 208.530,00 (duzentos e oito mil, quinhentos e trinta reais)
ao tempo da distribuição, favorecerá, por si só, a remuneração condigna.
Em conclusão, a r. sentença é reformada unicamente no tópico
concernente aos honorários advocatícios, os quais são ora fixados, com fulcro no
art. 90, §4o, cc. art. 85, §2o, I a IV, do CPC, em 5% sobre o valor atualizado da causa.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso principal e
nega-se provimento ao recurso adesivo.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora